Tribunal: TJSP
Processo: 2017154-89.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Determinação de manifestação quanto ao cálculo apresentado pela parte exequente - Pedido de dilação de prazo pelo agravante – Deferimento – Executado que formulou o segundo pedido de dilação, sem fundamento - Indeferimento - Manutenção.

Recurso desprovido.